Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-60.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002917-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), EVANI DE JESUS AMORIM DE CAMPOS - CPF: 655.103.481-00 (AGRAVANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MT PREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 10,5% DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES -VEDAÇÃO DE CONCESSAO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2019 - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7º, §2º da legislação de regência do mandado de segurança.

2. A Agravante não comprovou, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
EVANI DE JESUS AMORIM DE CAMPOS

AGRAVADO:
DIRETOR

PRESIDENTE DO

MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Evani de Jesus Amorim de Campos
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 78512481), no Agravo de Instrumento nº 1002917-60.2021.811.0000
,

apresentado pela Agravante em face do Agravado, que i
ndeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota da contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento), para 10,5%

Nas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão agravada, que manteve a majoração da alíquota previdenciária da agravante,
em inobservância ao artigo 24 da Lei 13.954/2019.

Pugna pela reforma da decisão para que, s
e abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se o percentual de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/2020 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019.

A Tutela Recursal foi indeferida (Id. n. 78512481).

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 82205543).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Evani de Jesus Amorim de Campos
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 78512481), no Agravo de Instrumento nº 1002917-60.2021.811.0000
,

apresentado pela Agravante em face do Agravado, que i
ndeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota da contribuição previdenciária da Agravante, no percentual de 14% (quatorze por cento), para 10,5%

Nas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão agravada, que manteve a majoração da alíquota previdenciária da agravante (militar estadual),
em inobservância ao artigo 24 da Lei 13.954/2019.

Pugna pela reforma da decisão para que, s
e abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se o percentual de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/2020 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, a partir de 1º de junho de 2020.

Pois bem.

A Agravante pretende às autoridades coatoras, determinação, a fim de que s
e abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se o percentual de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/2020 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, a partir de 1º de junho de 2020.

O artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza.

In casu
, a pretensão de abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, em alíquota majorada prevista recentemente na legislação estadual, encontra óbice na lei que rege o
Mandamus.

Não obstante, de acordo com o artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, é vedado aos Estados, cobrar tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

A Carta Magna estabelece em seu artigo 195, § 6º, que as constituições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não lhes aplicando o princípio da anterioridade anual.

Contudo, as razões lançadas no Agravo Interno não constituem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, na medida em que repete as alegações recursais, sem infirmar o posicionamento adotado pelo Relator na decisão agravada, conforme determina o § 1º do art. 1.021 do CPC.

E como bem definido na decisão agravada, com a Reforma da Previdência, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Todavia, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2º da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1º da Constituição Federal:

Art. 149 (...) § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Ademais, há o perigo na demora
in reverso
, eis que o regime próprio de previdência social do agravado pode sofrer inúmeros prejuízos, como o desequilíbrio atuarial, com reflexos em seus próprios beneficiários.

No caso, não há motivos para afastar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos da agravante, levada a efeito pelo agravado.

Portanto, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Além disso, ao interpor o presente recurso, a Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021